Tribunal: TJMT
Processo: 1005019-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005019-50.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Acessão, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA PAULA MORAES DE CARVALHO - CPF: 035.043.581-22 (AUTOR), JOHNNATHA EARECKSON DA SILVA - CPF: 049.243.191-47 (REU), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR FRANCISCO DE PAULA - CPF: 008.332.071-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO AMORIM DA COSTA - CPF: 038.622.491-90 (ADVOGADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDÊNCIA, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. USUCAPIÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE POSSUIDOR. VERIFICAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE POSSE CONTÍNUA, EXCLUSIVA E COM
ANIMUS DOMINI
À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação rescisória proposta por Ana Paula Moraes de Carvalho, com fundamento no art. 966, VIII, do Código de Processo Civil, visando desconstituir a sentença proferida na Ação de Usucapião n. 1002375-41.2018.8.11.0002, que reconheceu o domínio do imóvel localizado na Quadra 96, Lote 18, Jardim Paula II, em favor de Johnnatha Earechson da Silva, sob o argumento de que a autora era possuidora do bem e não foi citada, violando-se o contraditório e a ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a autora detinha, em 2018, posse contínua, exclusiva e com
animus domini
, apta a torná-la litisconsorte necessária na ação de usucapião, impondo sua citação;

(ii) estabelecer se a ausência de sua citação na ação originária configura nulidade apta a fundamentar a rescisão da sentença transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação pessoal de possuidores é obrigatória nas ações de usucapião, conforme o art. 246, §3o, do CPC e a Súmula 263 do STF, mas tal exigência somente incide quando demonstrada a efetiva posse ao tempo do ajuizamento da ação originária.

4.

A prova documental e testemunhal produzida demonstra que a autora residiu no imóvel apenas entre 2007 e 2010, por mera permissão da então possuidora Gonçalina Maria de Campos, sua ex-sogra, conforme contrato de comodato juntado aos autos.

5.

Documentos diversos — como o mandado de busca e apreensão de 2017, prontuário de 2020 e endereço indicado em outra ação judicial — comprovam que a autora não residia nem exercia posse exclusiva ou contínua sobre o imóvel em 2018, época da propositura da usucapião.

6.

A alienação do imóvel pela possuidora Gonçalina ao réu, em 13/10/2011, mediante contrato de compra e venda, reforça a inexistência de qualquer domínio ou posse qualificada exercida pela autora ao longo dos anos subsequentes.

7.

O eventual retorno da autora ao imóvel decorreu apenas de permissão familiar, sem
animus domini
, inexistindo posse idônea a exigir sua integração à ação de usucapião.

8.

Não havendo posse juridicamente relevante em 2018, inexiste nulidade por ausência de citação, e, portanto, não se configura a hipótese do art. 966, VIII, do CPC.

9.

A autora não possui legitimidade para alegar nulidade quanto à citação de outros interessados ou confinantes, nos termos do art. 18 do CPC.

10.

Ausentes indícios de comportamento temerário, afasta-se a condenação por litigância de má-fé (art. 80 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ação rescisória improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A exigência de citação pessoal do possuidor na ação de usucapião somente incide quando comprovada a posse contínua, exclusiva e com
animus domini
ao tempo do ajuizamento da ação originária.

2.

A ausência de posse juridicamente qualificada afasta a obrigatoriedade de citação e inviabiliza o reconhecimento de nulidade capaz de fundamentar ação rescisória.

3.

Retornos eventuais ao imóvel por mera permissão familiar não caracterizam posse apta a justificar integração obrigatória à lide de usucapião.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 18, 85, §2o, 246, §3o, 966, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 263; TJMT, Apelação n. 0000032-73.2015.8.11.0009; TJMG, AC 1.0024.14.283407-6/001.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação Rescisória ajuizada por
Ana Paula Moraes de Carvalho
, com fundamento do art. 966, VIII do Código de Processo Civil, com o objetivo de desconstituir a sentença que julgou procedente a ação de usucapião em favor de
Johnnatha Earechson da Silva
, com relação ao imóvel localizado na Quadra 96, Lote 18, Jardim Paula II, registrada no 5o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá sob o n. 18.370, com área total de 408m2.

A autora alega, em síntese, que é a real possuidora do imóvel que foi objeto de usucapião, não tendo sido devidamente citada naquele feito, assim como também os demais interessados/confinantes, não lhe sendo oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

Aduz que foi casada com o irmão do requerido, passando a morar na residência ao lado de sua sogra no ano de 2006 e que mesmo depois de separada ficou morando no imóvel com seus filhos, local em que construiu uma moradia digna.

Salienta que tomou conhecimento por uma vizinha que o seu ex-cunhado havia entrado com processo para usucapir seu imóvel, local em que exerce a posse de forma mansa, pacífica e habitual há mais de 10 (dez) anos, de modo que além da sua posse anteceder as investidas do requerido, já se tornou dona pelo lapso temporal.

Requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e que seja deferida a tutela provisória de urgência para o fim de suspender todos os atos do processo n. 1002375-41.2018.8.11.0002, até decisão final da rescisória e, ao final, a procedência da ação para rescindir a sentença de primeiro grau que julgou procedente a ação de usucapião, determinar a manutenção da posse da requerente no imóvel objeto da lide e o cancelamento de qualquer averbação de transferência de registro de propriedade do imóvel objeto da lide.

O pedido liminar foi deferido, nos termos da decisão monocrática de id. 204956654.

O agravado, na contestação, alegou preliminarmente a ilegitimidade passiva da autora,

diante da não comprovação da condição de possuidora do lote objeto da ação de usucapião e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso, com a condenação da autora em litigância de má-fé (id.

217971678).

A impugnação à contestação foi apresentada à id. 236736659.

Diante das versões antagônicas apresentadas, foi deferida a prova testemunhal e a diligência cumprida pelo juízo de origem, consoante certidão de id. 321320882.

Alegações finais apresentadas pelo réu e pela autora nos ids. 321325865 - Pág. 66/70 e 71/72.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o réu suscita a preliminar de ilegitimidade passiva da autora, sob o fundamento de que ela não comprovou a condição de possuidora do lote objeto da ação de usucapião e, portanto, não se amolda ao conceito de terceiro prejudicado legitimado a interpor a ação rescisória, consoante rol do art. 967 do Código de Processo Civil.

Ocorre que a apreciação da tese suscitada na contestação não tem relação com os pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação, mas, sim, com fatos e fundamentos que, em tese, levariam à rescisão do julgado, portanto, será analisada em conjunto com o mérito.

O réu
Johnnatha Earechson da Silva
ajuizou, na origem, a Ação de Usucapião de n. 1002375-41.2018.8.11.0002 em desfavor de Empreendimentos Nossa Senhora da Guia LTDA, visando a declaração do domínio do imóvel localizado na Quadra 96, Lote 18, do Loteamento Jardim Paula II, município de Várzea Grande/MT, com área de 408 m2 e matriculado no 5o Registro de Cuiabá sob o no 18.370, mediante usucapião.

O juízo perante a qual tramitou a ação, 1a Vara Cível de Várzea Grande/MT, julgou procedente a ação de usucapião, reconhecendo o domínio do autor, ora réu, e condenou a parte adversa ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do autor, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

A sentença transitou em julgado em 04/07/2023 (id. 123229845).

A autora Ana Paula Moraes de Carvalho interpôs a presente ação rescisória sob o argumento de que, apesar de ser obrigatória a sua integração à relação jurídica processual, por exercer a posse de forma mansa, pacífica e habitual no imóvel objeto da ação de usucapião há mais de 10 (dez) anos, não foi citada na ação originária.

Bem se sabe que, de acordo com o §3o, do art. 246, do Código de Processo Civil, em ação de usucapião, deve haver a citação pessoal dos confinantes.

A Súmula 263 do Supremo Tribunal Federal consolida o entendimento de que “
o possuidor deve ser citado pessoalmente para a ação de usucapião
”.

Sobre a citação do possuidor nas Ações de Usucapião, colhe-se os seguintes precedentes:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO QUANTO AO MÉRITO, SEM ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS A RESPEITO DO DOMÍNIO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA PARA A COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA, ANTE O CARÁTER ERGA OMNES DA SENTENÇA. – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Imperiosa a necessidade de citação de todos os proprietários, possuidores e confinantes conhecidos na ação de usucapião, sendo que a omissão configura vício insanável, a teor da legislação processual (arts. 214 e 243 do CPC/1973/arts. 239 e 276 do CPC/2015), considerados, principalmente, o direito ao contraditório e à ampla defesa diante dos efeitos do ato decisório
.”
(N.U 0000032-73.2015.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023) (destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - NULIDADE DE SENTENÇA - QUERELA NULLITATIS - AÇÃO DE USUCAPIÃO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS HERDEIROS DOS POSSUIDORES DO IMÓVEL - COMPOSSE - SÚMULA 263, STF - VÍCIO INSANÁVEL - SENTENÇA MANTIDA. - O cabimento da ação declaratória de nulidade de sentença (querela nullitatis), com fundamento na ocorrência de vício na citação havida no processo que se pretende anular, é amplamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência. - A citação é ato complexo, que forma a relação processual e é indispensável para a validade do processo, e
n
a ação de usucapião devem ser citados os proprietários, os confinantes, possuidores e eventuais interessados – A ausência de citação válida de todos os ocupantes do imóvel resulta em nulidade da sentença
, tendo em vista a possibilidade de que estejam em composse (súmula 263, STF).”
(TJMG. 16a Câmara Cível. AC 1.0024.14.283407-6/001. Rel.: Des. Rinaldo Kennedy Silva. J.: 26.04.2022) (destaquei)

Necessário verificar, então, se à época do ajuizamento da ação de usucapião (2018), a autora detinha a posse do imóvel, o que imporia a sua integração à relação jurídico processual.

A resposta, de acordo com o que consta nos autos, é negativa.

Ainda que tenha sido inicialmente concedida tutela provisória de urgência, tal decisão foi fundada em juízo de cognição sumária, com base em elementos iniciais que, à época, demonstravam verossimilhança da alegação de posse da autora e risco de dano irreparável. Contudo, com o regular desenvolvimento da instrução probatória, incluindo produção de prova documental e testemunhal, verificou-se que a autora não detinha, no momento do ajuizamento da ação de usucapião, posse exclusiva, contínua e com
animus domini
sobre o imóvel usucapido, circunstância que afastou a obrigatoriedade de sua citação no feito originário.

Com efeito, as provas demonstram que a autora, de fato, residiu no imóvel usucapiendo, no entanto, tão somente no interregno de 2007 a 2010, período em que, na qualidade de cônjuge de Lucas Levi de Campos Silva (filho de Gonçalina Maria de Campos, possuidora do lote 18), habitou o imóvel por autorização da possuidora. As provas documentais comprovam que, após desavenças familiares, a autora e o seu esposo mudaram-se do imóvel. Em seguida, a possuidora do Lote 18, Sra. Gonçalina Maria de Campos, alienou o lote 18 em 13/10/2011 ao réu Johnnatha

Earechson da Silva, mediante contrato particular de compra e venda (id. 12448113).

A existência de prova robusta de que a autora deixou de residir no imóvel é demonstrada, entre outros elementos, pelo mandado de busca e apreensão (Ação n. 4748-96.2017.8.11.0002), cumprido em março de 2017, cujo cumprimento indicou endereço diverso — Rua SD, Quadra 94, no 09, Bairro Jardim Paula II, Várzea Grande/MT — distinto daquele que a autora atualmente alega ocupar. No próprio mandado consta a determinação para entrega das crianças à avó Gonçalina Maria de Campos, no endereço Travessa do Ponce, Quadra 96, Lote 18, corroborando a circunstância de que, naquela época, a posse do Lote 18 estava na esfera de Gonçalina, e não na esfera exclusiva da autora.

De outra feita, de acordo com as afirmações do réu em contestação, o retorno da autora ao imóvel se deu por mera permissão concedida por Gonçalina e pelo próprio réu, com o objetivo de aproximar a mãe dos filhos em razão da separação decorrente da busca e apreensão, o que afasta caráter possuidor exclusivo e contínuo capaz de ensejar a obrigatoriedade de sua citação na ação de usucapião originária.

As provas ainda dão conta de que a autora, nos dias atuais, não reside no imóvel, conforme o Prontuário de 30/10/2020 indicando o seu endereço na

Rua Presidente Prudente de Moraes, s/n, no Bairro Centro Sul, em Várzea Grande/MT, e a Ação de Cancelamento de Registros c/c Indenização por Danos Morais de n. 1018021-81.2024.8.11.0002, na qual a autora indicou como sendo o seu endereço a Rua Marechal Gomes Monteiro, no 08, Lt. 09, Qd. 74 CEP: 78135120, Bairro Jardim Paula, também na cidade de Várzea Grande. Tais documentos reforçam a ausência de posse contínua e ininterrupta atribuível à autora no interregno relevante para o ajuizamento da usucapião.

Não bastasse, o contrato de comodato juntado no id. 217974657, datado de 08/09/2007, revela que a autora Ana Paula Moraes de Carvalho, no período em que residiu no Lote 18, ali permaneceu por mera permissão da possuidora do imóvel, Sra. Gonçalina Maria de Campos, sua ex-sogra.

No contrato de comodato, firmado entre a possuidora Gonçalina Maria de Campos e Lucas Levi de Campos Silva, ex-esposo da autora, consta expressamente que a possuidora do Lote 18 estava cedendo a moradia gratuitamente ao filho para o fim exclusivo de moradia com a sua família.

Cumpre esclarecer, no que tange à alegada nulidade absoluta decorrente da ausência de citação da autora na ação de usucapião originária, que tal vício somente se configura quando a parte omissa detém, à época do ajuizamento da ação, a condição de parte legítima ou terceiro juridicamente interessado, a justificar sua integração obrigatória ao processo. No entanto, no presente caso, após regular instrução probatória, restou devidamente comprovado que a autora não exercia posse contínua, exclusiva e com
animus domini
sobre o imóvel usucapiendo no momento do ajuizamento da ação originária (2018), tendo inclusive já se retirado do bem anos antes. Ademais, sua permanência anterior decorreu de relação familiar e por mera permissão da então possuidora, conforme contrato de comodato e demais elementos constantes nos autos. Ausente, portanto, a condição de possuidora legítima, não havia obrigatoriedade de sua citação na forma do §3o do art. 246 do Código de Processo Civil e da Súmula 263 do Supremo Tribunal Federal, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

Desse modo, não se evidencia que, em 2018, a autora ostentasse a condição de possuidora que impusesse a sua citação na ação de usucapião. Portanto, inexiste qualquer nulidade no processo da usucapião por falta de citação pessoal da autora que pudesse fundamentar a desconstituição do julgado, nos termos invocados.

No que se refere à alegação de que os demais interessados ou confinantes não teriam sido corretamente citados no processo de usucapião, a autora não tem legitimidade para defender direito alheio em nome próprio, por conta da disposição contida no artigo 18 do Código de Processo Civil.

Por fim, com relação ao pedido formulado pelo réu, entendo que não há que se falar em condenação da autora em litigância de má-fé, porquanto não demonstrada a ocorrência de nenhuma das hipóteses descritas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
revogo a liminar anteriormente concedida
e
julgo improcedente a ação rescisória
, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026